Tribunal: TJMT
Processo: 0033194-26.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033194-26.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 274.489.401-04 (APELADO), GENI SALAZAR DE OLIVEIRA - CPF: 415.656.221-20 (APELADO), BENEDITO DA CONCEICAO DIAS - CPF: 594.033.301-04 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DIAS (APELANTE), JAIME MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 274.489.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSE DEMONSTRADA – PROVA DO ESBULHO PRATICADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse pela parte autora/apelada, bem como o esbulho praticado pela parte réu/apelante, merece ser mantida a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação possessória ajuizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BENEDITO DA CONCEIÇÃO DIAS E OUTRA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE no 33194-26.2016.811.0041 cód. 1153332, movida por GENI SALAZAR DE OLIVEIRA E OUTROS, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a reintegração da posse do imóvel litigioso e condenar o requerido ao pagamento das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da assistência judiciária deferida.

Em razões de Id. 24940472, a parte apelante aduz que os fatos e provas trazidos aos autos não demonstram o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 561 do CPC por parte dos autores/apelados, de modo que não há como ser mantida a decisão que lhes permitiu a reintegração da posse.

Asseveram que, em audiência de instrução, a autora, Sra. Geni Salazar de Oliveira, informou que a casa, objeto da lide, permaneceu fechada por aproximadamente 1 ano e 8 meses, sem qualquer morador e, após esse prazo, constataram a presença de pessoas morando no imóvel. Afirmam que, com essa declaração, é possível verificar que os autores não demonstraram a continuidade de sua posse sobre o imóvel.

Asseveram, ainda, que as testemunhas ouvidas em nada colaboraram para a demonstração do efetivo exercício da posse dos autores.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

Em contrarrazões de Id. 24940474, a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal diz respeito ao preenchimento dos requisitos pela parte autora, ora apelada, para ser reintegrada na posse do imóvel urbano localizado no Lote 17, Quadra 03, no 17, Rua 59, Bairro CPA III, nesta Capital.

Os autores, ora apelados, aduzem, em síntese, que o imóvel de sua propriedade foi ocupado indevidamente, pelos requeridos, ora apelantes.

O juízo singular indeferiu a liminar de reintegração de posse e, posteriormente, após o contraditório e instrução probatória, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Importante asseverar que a discussão travada na presente lide cinge-se ao exercício da posse, não podendo confundir com os direitos da propriedade, uma vez que são diversos.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Jhering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”
.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável, para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu, a data da ameaça e a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

No mesmo norte, a regra imposta pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 373, I, diz que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Ou seja, para que a reintegração de posse seja efetivada, deve ficar cabalmente demonstrada pela autora a posse exercida, a turbação ou esbulho e a data dos fatos que acarretaram na perda ou ameaça de perda.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228 do Código Civil.

Neste aspecto, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto,
in verbis:

“
Pelo autor foi consignado que, por aproximadamente um ano, a casa ficou fechada para que pudesse futuramente reformar, mas sempre realizava a limpeza, no entanto precisou se ausentar da cidade por aproximadamente 2 meses e durante esse período a casa foi invadida. Aduziu também que comprou o imóvel há aproximadamente 20 anos, de um senhor que se apresentou como corretor de imóveis, e os documentos estavam em nome de Shirley.

Ademais, a autora Geni asseverou que se mudou do imóvel em litígio no ano de 2008, mas este desde então esteve alugado, ficando desocupada por aproximadamente de 1 ano e 8 meses, mas as manutenções necessárias sempre eram realizadas; contudo, precisaram se ausentar entre os meses de abril a junho, ocasião em que ocorreu a invasão.

O requerido, por sua vez, alegou que comprou o imóvel de um senhor chamado José e uma senhora chamada Shirley, antes da compra foi até o local, quando os vendedores informaram que a casa estava abandonada desde o ano de 2011. Acrescentou ainda, que pagou o valor de R$60.000, 00 reais.

A ré Maria Auxiliadora, aduziu que foi procuradora do seu irmão (réu) para a efetivação da compra.

A testemunha Canuto Santana, afirmou que durante os anos de 1992 a 1996 foi vizinho dos requerentes, e quando estes se mudaram para o imóvel ele já era morador do bairro, e soube que durante certo tempo a casa foi alugada, bem como que tem a ciência de que a manutenção era realizada pelos autores.

A testemunha José, presidente do Bairro onde se localiza a área em litígio, afirmou ser morador há 36 anos, soube da invasão e reconhece os autores como proprietários, posto que estes residiram lá por aproximadamente 15 anos.

João Batista, testemunha inquirida, declarou que a parte autora morou no imóvel até meados de 2006, e os reconhecem como proprietários, bem como que o imóvel após eles se mudarem foi alugado.

A testemunha senhor Eterno Montalvão, assegurou durante sua inquirição que participou da venda do imóvel, como corretor, para o requerido, e que o vendedor estava com procuração da senhora Shirley para realizar a venda, bem como que foi informado pelo vendedor que a casa estava com o mato alto pois este estava em São Paulo. Reiterou também que conhece o autor do bairro do imóvel em litígio.

José Pereira, testemunha do requerido, comunicou ser pai da senhora Shirley. Declarou que o senhor Jaime alugou o imóvel e não pagou o aluguel, prometendo que iria realizar a compra, mas que esta nunca foi realizada, e que o vizinho e a testemunha anteriormente inquirida, senhor Eterno Montalvão, os informaram que a casa estava abandonada, a partir de então ele iniciou o processo de venda que demorou cerca de 30 dias. Informou também não saber do contrato de compra e venda acostado aos autos, e que nunca havia feito nada antes posto que o autor afirmava que não iria mais sair do imóvel.

Sabe-se que as ações possessórias visam tutelar a posse. No caso dos autos, entende este Juízo que a parte requerida não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da posse sobre imóvel, tendo em conta que em que pese às alegações da parte ré as suas testemunhas não comprovam a sua posse, posto que uma delas afirma que participou da venda recente e a outra é pai da senhora Shirley que outrora havia realizado contrato de compra e venda com o autor. Ademais, as testemunhas da parte requerente ouvidas em audiência de instrução afirmam e os reconhecem como proprietários e possuidores do objeto da demanda.” -
Id. 24940469

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Nesse sentido, confira a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19a edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
”
(Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.”
(Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

Por fim, pelo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ademais o próprio Sr. José Pereira de Souza que, na condição de testemunha, afirmou ter sido o proprietário do bem, objeto da lide, informou que os autores moraram no imóvel pelo período de 18 a 20 anos. Somando isso aos outros depoimentos em que as testemunhas informam conhecerem os autores/apelados como proprietários do bem e que estes o locavam a outras pessoas, ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que a parte apelada foi esbulhada em sua posse, fato que autoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020